Tribunal: TJMT
Processo: 1005155-31.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005155-31.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes : TRANSPORTE RODOVIARIO FORMULA TRUCK LTDA – ME, VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA APARECIDA DOS SANTOS
Apelado : BANCO DO BRASIL S.A.
Número do Protocolo : 1005155-31.2018.8.11.0041
Os apelantes foram intimados para, em único prazo, instruir os autos com prova cabal da incapacidade econômica alegada, ou, efetuar o recolhimento do preparo (cf. Id. no 114285458), tendo, porém, decorrido o prazo legal sem que cumprimento do comando judicial (cf. Id. no 116640963).
Sendo assim, o recurso é deserto porque não foi recolhido o preparo.
Ante o exposto, declaro a deserção do apelo e dele não conheço.
Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Custas pela apelante.
Cuiabá/MT, 4 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator